Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO É CONTRADITÓRIO E OMISSO. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DAS ALUDIDAS MÁCULAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO REQUERIDO.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Os embargos não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada.
3. Verificada a ocorrência de erro material, o acolhimento dos embargos para sua correção é medida impositiva.
4. Embargos da autora conhecidos e rejeitados. Embargos opostos pelo requerido conhecidos e parcialmente acolhidos.